Tribunal: TJMT
Processo: 0005935-86.1998.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005935-86.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), AZF REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (EMBARGADO), ANTONIO APARECIDO DE SOUSA - CPF: 359.397.451-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005935-86.1998.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADOS:

AZF REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

238772698), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinta a ação, com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“os presentes embargos são cabíveis, pois a decisão recorrida contém omissão e contradição quanto a pontos relevantes para a solução da controvérsia, em clara violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil”
(sic).

Aduz que
“O acórdão recorrido não se manifestou acerca do argumento central do apelante de que o prazo prescricional foi interrompido pelas sucessivas diligências efetuadas no curso do processo, especialmente pelos atos de tentativa de localização de bens via Bacenjud, Renajud, Infojud, e pela citação por edital. Ademais, conforme amplamente fundamentado nas razões de apelação, o exequente demonstrou diligência contínua e boa-fé processual ao adotar todas as medidas necessárias para o prosseguimento da execução, não sendo razoável a alegação de inércia que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente”
(sic).

Registra também que
“há contradição na decisão quanto à aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere ao entendimento consolidado no Tema 568, que reconhece que a citação por edital e a efetiva constrição patrimonial têm o condão de interromper a prescrição. O acórdão, ao desconsiderar essa interrupção, contraria a própria jurisprudência invocada e a diligência demonstrada pelo exequente ao longo dos autos, criando um conflito lógico no raciocínio decisório”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que
“[...] 1. Seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração, sanando as omissões e contradições apontadas; 2. Seja corrigido o acórdão, com o reconhecimento da interrupção da prescrição intercorrente, nos termos dos precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto”
(sic).

Contrarrazões em Id. 244003697, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que o acórdão em exame foi omisso e contraditório no que concerne a defendida não ocorrência da prescrição intercorrente.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
impugnado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Não obstante as alegações do apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera formulação de requerimento para realização de diligências que se mostraram infrutíferas a localizar bens do executado, para fins de penhora, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

[...]

Assim, apesar da exequente/apelante insistir por 26 (vinte e seis) anos, em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024